Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. A sistemática processual vigente não admite inovação defensiva no plano recursal.
II. À falta de “engano justificável”, as quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor devem ser restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Segundo as máximas da experiência comum, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, sofre dano moral o consumidor que passa por transtornos decorrentes de descontos indevidos em seus proventos.
III. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
IV. Apelação conhecida e desprovida.